Tribunal: TJBA
Processo: 8136055-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136055-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS BRAGA MUNIZ BARRETO

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. LIMITAÇÃO À LEGALIDADE. DEMISSÃO. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por policial militar demitido após a instauração de processo administrativo disciplinar, impugnando sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para apresentação de réplica; e (ii) estabelecer se o ato de demissão, ao contrariar parecer da comissão processante, violou os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de intimação para apresentação de réplica à contestação não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando a matéria é exclusivamente de direito e o feito está suficientemente instruído, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. O apelante não demonstrou qual prova pretendia produzir nem de que forma essa produção seria relevante para o desfecho da causa, inexistindo, assim, prejuízo processual a justificar nulidade.

5. O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não se estendendo à análise do mérito administrativo, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

6. O processo administrativo observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, tendo a autoridade julgadora apresentado motivação expressa e fundamentada para discordar do parecer da comissão processante, conforme previsão do art. 87, §1º, da Lei nº 7.990/2001.

7. A penalidade de demissão foi aplicada com base em elementos probatórios constantes nos autos e com respaldo no ordenamento jurídico, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação cível não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8136055-32.2022.8.05.0001
,
sendo Apelante
Marcos Braga Muniz Barreto
, e Apelad
o

o
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça